Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. PANDEMIA. INADEQUAÇÃO DO MECANISMO UTILIZADO. ILEGALIDADE DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO. POSTERIOR REVISÃO TARIFÁRIA. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Trata-se originariamente de ação civil pública por meio da qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios objetiva o reconhecimento da ilegalidade da concessão de auxílio emergencial por parte da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal em favor das empresas que operam o sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal.
2. É cediço que, enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos, nos termos do art. 370 do CPC. 2.1. Caso entenda que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso.
3. Considerando os limites da questão fática controvertida, conclui-se pela inutilidade da prova pericial postulada pelo Distrito Federal. Isso porque, em primeiro lugar, a própria decisão saneadora reconheceu que “a álea gerada pela pandemia da COVID-19 trouxe graves prejuízos aos mais diversos segmentos da sociedade”, e, em segundo lugar, a eventual vantagem econômica do mecanismo utilizado pelo Poder Público para alcançar o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, além de não ser objeto da demanda, não o exime de comprovar a adequação legal e contratual da via utilizada para tal desiderato.
4. Depreende-se dos autos que, com base nos efeitos econômicos causados pelo vírus SARS-CoV-2 (novo coronavírus ou CODVID-19), a Associação das Empresas de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (DFmob) enviou ofício ao Senhor Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, por meio do qual assevera ter ocorrido redução drástica da demanda de passageiros, na ordem de 70% (setenta por cento), e, por essa razão, solicitou a concessão de complemento emergencial para que a concessionárias do sistema público de transporte coletivo pudessem dar continuidade à operação sem risco de paralisação dos serviços.
5. Com base em nota técnica da Diretoria de Custos, Tarifas e Receitas da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal e parecer da Assessoria Jurídico-Legislativa, o requerimento foi parcialmente acolhido, tendo o Senhor Secretário de Estado da respectiva pasta adotado para fins de auxílio emergencial os cálculos apresentados pela Subsecretaria de Arrecadação, Gestão e Controle de Gratuidade no montante de R$90.307.985,91 enquanto perdurasse o prazo fixado no Decreto no 40.583/20 ou outro que fosse fixado.
6. No caso concreto, inexiste controvérsia no sentido de que o Distrito Federal, a pretexto de implementar um auxílio emergencial às empresas concessionárias do Sistema de Transporte Público Coletivo, valeu-se de mecanismo por ele equiparado a uma complementação tarifária, e, nesse sentido, fez uso de programa de trabalho cuja rubrica é descrita como “Manutenção do equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo – STPC – Distrito Federal”.
7. Em que pese a respeitável e recalcitrante tentativa do ente público em defender a concessão do auxílio emergencial, por ele tida como complementação tarifária, sem a revisão da tarifa técnica ou outro mecanismo submetido ao crivo do Poder Legislativo, sob o pretexto de que assim agindo estaria optando por meio menos oneroso ao erário, certo é que não se pode olvidar, como é sabido, que todas as despesas públicas devem necessariamente encontrar respaldo constitucional e legal.
8. É evidente que a álea extraordinária decorrente da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 impôs aos gestores públicos um agir célere e muitas vezes inovador na busca de soluções eficazes aos múltiplos problemas gerados pela pandemia, contudo, tal circunstância, por mais imprevisível e inevitável que fosse, não isentou o agente público de atuar nos estritos limites da legalidade.
9. No caso dos autos, a despeito, reitera-se, da relevante argumentação esposada pelo ente público, não se mostra possível acolher a tese recursal de que o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, no contexto da pandemia, estaria sendo preservado por meio de complementação tarifária, o que permitiria ao Poder Público se valer de dotação orçamentária utilizada para esse propósito específico, dispensando-se, por exemplo, a revisão da tarifa técnica correspondente.
10. O que se tem, na realidade, é um repasse de verba pública sem fundamento legal ou contratual, pois a forma de remuneração do contrato, por óbvio, não previa a concessão de auxílio emergencial, e, por outro lado, a manutenção da tarifa técnica, para fins de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, deveria ter observado o procedimento adequado, o que somente veio a ser realizado, a título provisório, após a suspensão do auxílio emergencial por força de liminar deferida nestes autos.
11. Uma vez mais importa ressaltar que, no caso em apreço, não está em discussão a necessidade de complementação tarifária decorrente da diferença deficitária entre a “tarifa usuário” (ou tarifa de remuneração) e a “tarifa técnica” (ou tarifa pública), mas sim a tentativa de reequilíbrio contratual decorrente de força maior, realizado mediante transferência de recursos públicos, o que não prescindiria, evidentemente, do devido processo legislativo, no qual, dentre outros pontos, seria indicado, por exemplo, a fonte de recursos orçamentários.
12. As cessionárias apelantes insurgem-se contra a sentença, de uma maneira geral, questionando a condenação na devolução dos valores recebidos a título de auxílio emergencial, sob o argumento de que, neste ponto, teria a demanda perdido o objeto com a edição, no curso do processo, das Portarias no 158/2020 e no 19/2021, por meio das quais teria havido a revisão da tarifa técnica com a compensação/quitação dos valores anteriormente pagos.
13. A fim de se evitar maiores questionamentos quando do eventual cumprimento de sentença, mostra-se recomendável, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do pedido recursal (art. 322, §2o, CPC) e por força da própria remessa necessária, permitir que, se necessário, as partes se valham de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, com o único objetivo de comprovar a alegada compensação/quitação dos valores a serem devolvidos a título de auxílio emergencial.
14. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso do Distrito Federal improvido. Remessa necessária e recursos de apelação das concessionárias requeridas parcialmente providos.